Tribunal: STJ
Processo: 0004733-33.2012.8.26.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072600 - SP (2025/0396876-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DAVID ADJAR PEPE
ADVOGADO
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo regimental,
.
com fundamento na Súmula 182/STJ
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Documento eletrônico VDA53916934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3ecbbb90-6a8b-4281-ad07-8dfe66430a03

Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53916934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3ecbbb90-6a8b-4281-ad07-8dfe66430a03

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072600 - SP (2025/0396876-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DAVID ADJAR PEPE
ADVOGADO
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo regimental,
.
com fundamento na Súmula 182/STJ
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
Documento eletrônico VDA53917495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:38
Código de Controle do Documento: 17fbfa11-ac62-418c-8c71-3534edd862dd

CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DAVID ADJAR PEPE, contra
acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls.
2.617-2.618):

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não impugnou de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, limitando-se a apresentar razões genéricas de inconformismo. Incidência da
Súmula 182/STJ.
4. A repetição dos argumentos do recurso especial no agravo do
do CPC viola
art. 1.042
o princípio da dialeticidade recursal, corroborando a conclusão de inadmissibilidade do
agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido".

A parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado seria omisso "ao não
enfrentar as teses defensivas e, por conseguinte, não deve ser aplicado a
ao
Súmula no 182/STJ
caso concreto, ante a demonstração inequívoca de impugnação específica" (fl. 2.630).
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53917495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:38
Código de Controle do Documento: 17fbfa11-ac62-418c-8c71-3534edd862dd

Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para o
improvimento do agravo regimental, com fundamento na
Veja-se (fls. 2.620-
Súmula 182/STJ.
2.621):

"Como se constatou quando do julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência da
no agravo em
Súmula 7/STJ;
recurso especial, todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente este
último fundamento da decisão então agravada.
Afinal, sobre a aplicação da
o agravo do
do CPC trouxe
Súmula 7/STJ,
art. 1.042
apenas razões genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria
necessário reexaminar as provas dos autos), o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que
se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa empreender
Súmula 7/STJ,
um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
Nesse sentido:

'[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e
concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e
83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Documento eletrônico VDA53917495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:38
Código de Controle do Documento: 17fbfa11-ac62-418c-8c71-3534edd862dd

6. Agravo regimental desprovido'.
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.789.363/SP,
em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

'[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada
atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como tem
reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da
controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido'.
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.

Para além dessas considerações genéricas, o agravo do
do CPC apenas
art. 1.042
reiterou os argumentos do recurso especial, o que viola o princípio da dialeticidade e
corrobora a conclusão sobre a inadmissibilidade do agravo do
do CPC, nos
art. 1.042
termos da
".
Súmula 182/STJ
Estes embargos, aliás, não apontam nenhum trecho do agravo do
do CPC que
art. 1.042
tenha impugnado a aplicação da
pela Corte de origem nos moldes acima explicados,
Súmula 7/STJ
o que somente corrobora a incidência da
ao caso concreto. Já as questões de
Súmula 182/STJ
mérito do recurso especial, que são brevemente mencionadas pela defesa nestes aclaratórios, ficam
evidentemente prejudicadas com o não conhecimento do agravo. Os argumentos da parte
embargante demonstram, apenas, sua discordância com a solução jurídica então encontrada,
pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA53917495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:38
Código de Controle do Documento: 17fbfa11-ac62-418c-8c71-3534edd862dd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0396876-6
AREsp 3.072.600 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00047333320128260052 00300000 201800089210 300000 47333320128260052
7502012
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAVID ADJAR PEPE
ADVOGADO
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DAVID ADJAR PEPE
ADVOGADO
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605490;0704<1230@
2025/0396876-6 - AREsp 3072600 Petição : 2026/0004366-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53857659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:13:42
Código de Controle do Documento: 1F82DC8D-B4A2-4D8C-A28A-2761E88870DA